Tribunal: TJSP
Processo: 1008527-80.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008527-80.2016.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é
embargante ROBERTO VIEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA E
SPOLADORE DOMINGUEZ.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008527-80.2016.8.26.0286/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1008527-80.2016.8.26.0286/50000
Embargante: Roberto Vieira
Embargado: Estado de São Paulo
Interessados: Milano Agro Industrial Importadora e Exportadora Ltda e
Roberto Savio
Comarca: Itu
Juiz: Fernando França Viana
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17028
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 161/167 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
de apelação do Estado de São Paulo para reformar a sentença que julgou
procedentes os embargos de terceiro opostos em execução fiscal promovida
pelo embargado contra a Milano Agro Industrial Import. e Export. Ltda.
O embargante sustentou o seguinte: a) omissão
relativamente aos documentos constantes dos autos que comprovam que o
bem não pertence mais à empresa executada dede 1989; b) como bem
observado no voto vencido, é clara a boa-fé e a sucessão de negócios jurídicos
relativamente ao bem imóvel; c) a transmissão do imóvel da executada para
terceiros (Haroldo e Rosa Maria), em 05/05/1989 é anterior à inscrição do
débito na Dívida Ativa e da propositura da execução fiscal; d) invocou a regra
do artigo 674 do Código de Processo Civil e o teor da Súmula no 84 do STJ;
e) não houve a transferência do imóvel para o nome de seus legítimos
proprietários Haroldo e Rosa, por culpa exclusiva da Milano Agroindústria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008527-80.2016.8.26.0286/50000 -Voto no
3
(sucessora da Renzo Agropecuária), que deixou de cumprir sua obrigação,
mesmo regularmente intimada; f) o filho do embargante, Roberto Vieira
Junior, na época solteiro, adquiriu o imóvel diretamente do espólio de
Haroldo Renzo, em 13/03/2001, tendo sido imitido imediatamente na posse;
g) em virtude de um alagamento em Ourinhos, muitos documentos foram
perdidos, mas alguns foram recuperados porque estavam sob a guarda de
Roberto Vieira Filho, falecido em 31.8.2018; h) necessidade de
prequestionamento expresso dos dispositivos relacionados à matéria debatida
nos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade.
Nem há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o V. Acórdão é claro ao asseverar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008527-80.2016.8.26.0286/50000 -Voto no
4
seguinte:
“Nesse quadro, com olhar atento aos documentos
juntados aos autos vê-se que o embargante Roberto Vieira, ora apelado, não
comprovou a posse do imóvel que persegue, como mui bem salientou e
reafirmou o nobre Procurador do Estado nas seguintes palavras: 'o autor não
instruiu seu pedido com comprovantes de pagamentos de impostos do imóvel
ou recebimento de correspondências no local no período no qual alega ter
exercido posse anterior à data da Escritura Pública pela qual tornou-se
Cessionário dos direitos sobre o bem.' (Cf. fl. 134, in medium).
Da detida análise dos documentos de fl. 112/115, não
escapou o fato de o embargante, ora apelado, ser comerciante (Cf. fl. 30), e
como tal, supõe-se sabedor dos golpes que ocorrem no mercado, daí não se
pode de desobrigar-se de seu ônus de comprovar o efetivo exercício da posse
direta ou indireta, sem se olvidar do fato de que à época em que adquiriu o
imóvel, não se preocupou com as exigências dispostas na Lei no 7.433/85,
regulamentada pelo Decreto no 93.240/86, que dispõe sobre os requisitos
para a lavratura de escrituras públicas, o que demonstra sua imprudência e
ausência de boa-fé.
E como se não bastasse, imprescindível consignar que
um dos fatores que também sopesam no momento da análise da boa-fé é a
requisição de certidão do distribuidor de ações cíveis, de execuções fiscais e
criminais em nome do alienante, que se traduz em precaução a demonstrar
que o comprador do bem tomou as mínimas cautelas para a segurança
jurídica quando de sua aquisição, sendo certo que causa espécie o
embargante, ora apelado, nada ter feito a esse respeito, pelo que
inconcebível, vez que sendo comerciante e, ainda mais nos dias atuais,
realizar negócios imobiliários sem tomar a devida cautela, de tal arte que a
aquisição do bem na forma como se deu torna duvidosa sua bona fide.”
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008527-80.2016.8.26.0286/50000 -Voto no
5
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator